Tribunal: TJMT
Processo: 0004862-06.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004862-06.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BR COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICO LTDA - CNPJ: 11.757.628/0001-52 (AGRAVADO), ADELIO NOGUEIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), VANESSA CAMPOS DE PAIVA (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ADELIO NOGUEIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), BR COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICO LTDA - CNPJ: 11.757.628/0001-52 (AGRAVANTE), VANESSA CAMPOS DE PAIVA (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ADELIO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 916.152.671-15 (AGRAVADO), VANESSA CAMPOS DE PAIVA - CPF: 021.423.461-46 (AGRAVADO), VANESSA CAMPOS DE PAIVA - CPF: 021.423.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 916.152.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BR COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICO LTDA - CNPJ: 11.757.628/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. OMISSÃO NA COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante o descumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se a decisão agravada incorreu em violação à autonomia normativa municipal ao desconsiderar a legislação local que fixa limite inferior ao previsto na Resolução CNJ nº 547/2024;
(ii) examinar a validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública para adoção de providências prévias à execução fiscal;

(iii) analisar a legalidade da condenação do Município em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF não ofende a autonomia municipal, pois trata-se de precedente vinculante destinado à concretização do princípio da eficiência administrativa, exigindo medidas pré-processuais como tentativa de conciliação ou protesto da dívida.
4. A intimação realizada por meio eletrônico é considerada pessoal e válida, nos termos do art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006, estando de acordo com jurisprudência consolidada do STJ.

5. A omissão do ente público em comprovar a adoção das providências exigidas autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

6. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuante como parte vencedora, conforme decidido no Tema 1.002 da repercussão geral do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia do ente público quanto à adoção das providências estabelecidas no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
2. É válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública para fins de cumprimento de diligências processuais.
3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como parte vencedora em execução fiscal extinta sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 18; CPC, arts. 485, VI; 927, III; L. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, RE 1.355.208; CNJ, Resolução nº 547/2024; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.803.979/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a decisão agravada incorreu em equivocada interpretação do Tema 1184/STF, ao desconsiderar a autonomia normativa do Município para estabelecer critérios de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor. Para tanto, invoca o entendimento do STF firmado no Tema 109, segundo o qual cabe ao ente federado, no exercício de sua autonomia legislativa, definir parâmetros para inscrição e cobrança judicial de créditos de pequeno valor.

Afirma que a Lei Municipal n. 3.550/2010 fixou em R$ 2.000,00 o limite para ajuizamento de execuções fiscais, e que a CDA ora cobrada, no valor de R$ 3.157,23, supera esse patamar, razão pela qual não poderia ser considerada de baixo valor. Argumenta que a relatora, ao aplicar diretamente o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, teria afrontado os arts. 18, 30, III, e 156 da Constituição Federal, violando a autonomia municipal e a repartição constitucional de competências.

Sustenta que os arts. 485, §1º, do CPC, e 40 da Lei de Execuções Fiscais exigem intimação prévia do ente público antes da adoção de medidas extremas como a extinção do processo e que a intimação eletrônica considerada suficiente na decisão agravada não atenderia a esse requisito, configurando
error in procedendo
e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aponta violação aos arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC, sob o argumento de que a extinção da execução fiscal sem que fosse oportunizada ao Município a adoção de medidas como o protesto da dívida, a conciliação ou a solução administrativa teria afrontado o dever de cooperação, o princípio da boa-fé objetiva e a vedação às decisões surpresa.

Acentua que o Município não foi efetivamente intimado para se manifestar sobre a adoção concreta dessas providências, de modo que a decisão teria sido proferida sem sua devida participação.

No que tange à condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, o Agravante afirma que a aplicação do Tema 1002/STF seria inadequada, porquanto o precedente trata de honorários em demandas em que a Defensoria representa parte vencedora em face do ente público, não sendo automaticamente aplicável a execuções fiscais extintas sem resolução do mérito.

Pontua que a condenação honorária, nas circunstâncias do caso, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), ao penalizar o Município pelo exercício regular do direito de recorrer.

Alega, ainda, que não houve proveito econômico significativo à parte assistida pela Defensoria, inexistindo base para a fixação de honorários no percentual de 10%.

Com essas razões, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada e o provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 321842860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal contra
Luciana Moura Marques
, visando ao recebimento do valor de R$ 3.157,23 (três mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), referente ao débito de ISS.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal dos Executados, tanto por via postal quanto por intermédio de Oficial de Justiça, foi determinada a sua citação por edital (id. 219044786). Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial da parte executada.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Em 24 de novembro de 2024, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Em sede de recurso de apelação, foi provido o recurso para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

Assim, intime-se a parte exequente a comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. [...]”. (id. 288001872).

Da análise dos autos, constata-se que o ente municipal foi regularmente intimado, por meio eletrônico, para adotar as providências administrativas exigidas nos termos do Tema n. 1.184, de repercussão geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, manteve-se inerte, deixando de atender à determinação judicial.

Sendo assim, o Juízo a quo proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“Visto.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Em sede recursal, a sentença foi anulada, devolvendo o processo a origem para facultar à exequente a comprovação da adoção das medidas impositivas para aplicação do TEMA 1.184/STF de repercussão geral.

A parte exequente foi regularmente intimada, sob pena de extinção (id. 176358101), porém manteve-se inerte.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que foi provido o recurso para anular a sentença e ordenar o retorno dos autos à instância originária para adotar as medidas impositivas para aplicação do Tema n° 1.184 do STF, de repercussão geral.

Observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar a prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Na espécie, observa-se que houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de intimação.

Importante frisar que a intimação da Fazenda Pública, efetuada por meio eletrônico, é válida como pessoal, na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.
In verbis
:

Art. 5º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º - As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo afim de acelerar a tramitação. Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1803979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, CPC/15 – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO - VALIDADE – INÉRCIA – ABANDONO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para dar andamento ao feito, configura abandono de causa capaz de autorizar a extinção do feito nos moldes do inciso III do art. 485 do CPC. 2. À luz da Lei 11419/2006, de informação do processo judicial, artigo 5º, § 6º, é válida, para fins de intimação pessoal, a intimação por via eletrônica do representante legal da fazenda pública autora de execução fiscal. 3- Apelação desprovida.” (TJ-MT - AC: 10071122120178110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2020)

Consigno que a exequente foi devidamente intimada justamente a comprovar a adoção das medidas assinaladas no Tema 1.184 do STF, contudo, deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assim sendo, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, atento a orientação do STF e Resolução n. 547/2024 do CNJ pelo que promovo a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. [...]”. (id. 288001874).

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2015, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, repise-se, o Exequente, ora Apelante, foi devidamente intimado para adotar as providências administrativas previstas no Tema 1.184/STF, conforme decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em 24/11/2024 (id. 288001872), todavia, deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...]

5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas.

[...]

8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Ademais, os princípios da legalidade e da separação dos poderes, devem ser interpretados sistematicamente com o princípio da eficiência administrativa, que constituiu fundamento central do precedente vinculante.

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

No que tange aos honorários à Defensoria Pública, é de se anotar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005, firmou entendimento no sentido da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atuar como parte vencedora em demandas ajuizadas contra qualquer ente público, inclusive aquele a que pertença, assentando a seguinte tese no Tema n. 1.002 da Repercussão Geral:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

No caso em apreço, a Defensoria Pública atuou na defesa da parte executada mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, o que enseja o reconhecimento do seu direito à percepção de honorários sucumbenciais, por ter figurado como representante da parte vencedora na demanda.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025